Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000786-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDINEIA BONFIM DE ALMEIDA - CPF: 001.387.551-59 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ARACA COMERCIO DE ROUPA LTDA - CNPJ: 17.922.465/0001-00 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR COBRADO E O CONSTANTE nA ETIQUETA – Direito À restituição do valor cobrado a maior - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E improvido.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
no 141314620
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 24,92 (vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)
, correspondente a quantia paga em excesso pelo produto, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (09/02/2022), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento (27/11/2021).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, visto ter cobrado valor maior daquele constante na etiqueta do produto adquirido pela autora. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
27/11/2021
, se dirigiu até a loja da reclamada e efetuou a compra de algumas peças de roupas.

Assevera que, ao chegar em sua residência, verificou que
lhe foi cobrado valor maior daquele constante no produto, uma vez que na etiqueta da bermuda branca constava o valor de
R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
, enquanto que lhe foi cobrado o valor de
R$ 54,82 (cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
.

Afirma que novamente compareceu à loja reclamada para ver abatido o valor cobrado a maior, sem êxito.

Em sede de contestação, a reclamada alega a ausência de prova de tentativa de solução administrativa, afirmando que somente tomou conhecimento dos fatos narrados na exordial, por ocasião de sua citação.

Ainda, sustenta a regularidade da cobrança, uma vez que o preço real da bermuda era de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), sendo oferecido o desconto promocional de 50% (cinquenta por cento), reduzindo-se o valor para R$ 64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), bem como foi concedido o desconto de “queima de estoque” de 15% (quinze por cento), chegando ao valor final do produto de
R$ 54,82 (cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 24,92 (vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)
, correspondente a quantia paga em excesso pelo produto. Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em que pese as argumentações da parte autora, entendo que os fatos narrados, por mais que caracterizem falha na prestação de serviço, não são suficientes para causar danos de ordem moral à parte autora, haja vista que
o fato não gerou maiores consequências em sua vida, não alcançando, assim, o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pesem as alegações da recorrente, o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovado que tenha sido submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória a ensejar a reparação por danos morais
.

Registre-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

LOJA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA –
DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DO PANFLETO PROMOCIONAL EM RELAÇÃO AO COBRADO NO CAIXA
–
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de valor superior ao anunciado, principalmente, em se tratando de valor irrisório, por si só, não enseja abalo emocional acentuado, que se possa ser restaurado mediante tratamento psicológico, ou seja, indenizável
.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(TJMT - N.U 1050822-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Ademais,
não há demonstrativo no sentido de que a autora tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022